Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730261-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA DÉCIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Admito o conflito, nos termos dos artigos 951 a 959 do Código de Processo Civil de 2015 e artigos 205 a 209 do Regimento Interno deste Tribunal. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas no feito originário. Dispenso informações. Em seguida, nos termos do art. 956 c/c art. 178, I, ambos do CPC, manifeste-se a Procuradoria de Justiça. Tudo feito, venham os autos conclusos para julgamento. Comuniquem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora